Tribunal: TJMT
Processo: 1089192-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089192-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIONELLA DE MORAES CORREIA - CPF: 049.248.811-80 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno no
1089192-04.2024.8.11.0001
.

Origem: Primeiro Juizado Cível de Cuiabá.

Agravante:
LIONELLA DE MORAES CORREIA
.

Agravado:
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA -AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

3.

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado o termo de cessão de crédito desacompanhado do contrato originário da dívida.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

Assim, se a consumidora alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

6.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS– CESSÃO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA AUTORA.

1. Se a assinatura lançada no contrato guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo, é desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.

2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência de débito c/c Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante nega a existência de relação jurídica com o fundo de investimento, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$1.717,47 (mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). lançado no cadastro negativo. 3. Sentença de parcial procedência da ação.

4. A parte Requerida não comprovou a cessão ocorrida entre a cessionária e a cedente, deixando de apresentar o referido termo.

5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.

6. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.

7. Inaplicável a Súmula 385 do STJ, por não haver registro de anotação preexistente em nome da parte Autora.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), visto que a parte Recorrida possui diversas anotações posteriores.

11. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Autora.

12. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Pelo mesmo fundamento, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1001264-04.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”

10.
Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025